Tribunal: TJPA
Processo: 0802353-95.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802353-95.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JOAO DE DEUS FARIAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA. ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência antecipatória, ajuizada por João de Deus Farias, que buscava compelir o ente público à realização, via SUS, de angioplastia intraluminal urgente, além do fornecimento de medicamentos, exames, transporte e acompanhamento necessário à continuidade do tratamento médico. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada. O Município apelante alegou cumprimento da obrigação e questionou o valor atribuído à causa, bem como a base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa, fixado por estimativa, foi adequado à natureza e à extensão da obrigação postulada; (ii) estabelecer se a fixação da verba honorária poderia se dar com base nesse valor estimado, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da tutela provisória não implica perda do objeto da ação, pois esta deve ser confirmada por sentença de mérito, conforme jurisprudência do TJPA.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, sendo legítima a judicialização da demanda em caso de inércia estatal quanto à efetivação do tratamento necessário.

O valor atribuído à causa em ações de obrigação de fazer relativas à saúde pode ser fixado por estimativa, refletindo a amplitude do tratamento requerido, incluindo procedimento cirúrgico, internação, medicamentos, transporte, exames e reabilitação, mesmo que não haja valor econômico imediato mensurável.

A jurisprudência do STJ admite que, nessas hipóteses, a fixação do valor da causa e da verba honorária pode considerar o alcance econômico do direito material envolvido, aplicando-se critério equitativo quando adequado, especialmente diante da complexidade e continuidade do tratamento.

A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa estimado não afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco contraria o art. 85, § 8º, do CPC/2015, diante da coerência entre o pedido, sua relevância social e o conteúdo da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento da tutela provisória não implica perda do objeto da ação, exigindo confirmação por sentença de mérito.

O valor da causa em ações de obrigação de fazer com objeto relacionado à saúde pode ser fixado por estimativa, considerando a extensão do tratamento requerido.

A fixação dos honorários advocatícios pode tomar por base o valor estimado da causa, desde que este represente razoavelmente o proveito econômico almejado e a complexidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, § 8º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0801918-89.2021.8.14.0006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 28.03.2022, 1ª Turma de Direito Público, DJe 11.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (Num. 23966510 - Pág. 1/11) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira (Num. 23966507 - Pág. 1/8), nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA intentada por JOÃO DE DEUS FARIAS em face do ora Apelante.

O Autor narra na exordial que foi diagnosticado com aterosclerose das artérias das extremidades, necessitando urgentemente de uma angioplastia intraluminal, mas aguarda internado há mais de 20 dias sem previsão para o procedimento. Sem recursos para custear o tratamento, solicita que o Sistema Único de Saúde (SUS) providencie a realização do procedimento em até 48 horas, seja na unidade atual, em outro hospital público ou, se necessário, na rede privada. Além disso, pede o fornecimento de medicamentos, exames e transporte adequado para si e um acompanhante, garantindo a continuidade do tratamento.

Diante disso, ingressa com a presente ação judicial para compelir o Ente Público a viabilizar integralmente seu atendimento médico.

O Juízo a quo julgou procedente o pedido (Num. 23966507 - Pág. 1/8), ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA interpôs recurso de APELAÇÃO (Num. 23966510 - Pág. 1/11) sustentando que cumpriu suas obrigações ao encaminhar o Paciente para tratamento e contesta o valor atribuído à causa, alegando que a Defensoria Pública frequentemente estipula valores exorbitantes sem critério legal.

Argumenta que demandas de saúde pública não possuem proveito econômico mensurável e, portanto, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base no valor da causa.

Defende que a fixação da verba honorária deve seguir a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, considerando a natureza e a importância da causa, e requer a reforma da sentença para o ajuste do valor da causa e a adequação da verba honorária.

Intimado, o Apelado apresentou contraminuta recursal (Num. 23966565 - Pág. 1/25).

A Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir nestes autos - Id. 26022085

É o relatório.

VOTO

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à discussão acerca da correção do valor atribuído à causa e consequente reflexo na fixação dos honorários sucumbenciais, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA intentada por JOÃO DE DEUS FARIAS, com o patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em desfavor do Estado do Pará e do Município de Altamira.

No caso em análise o autor foi diagnosticado com aterosclerose das artérias das extremidades, necessitando urgentemente de uma angioplastia intraluminal, mas aguarda internado há mais de 20 dias sem previsão para o procedimento. Sem recursos para custear o tratamento, solicita que o Sistema Único de Saúde (SUS) providencie a realização do procedimento em até 48 horas, seja na unidade atual, em outro hospital público ou, se necessário, na rede privada. Além disso, pede o fornecimento de medicamentos, exames e transporte adequado para si e um acompanhante, garantindo a continuidade do tratamento.

No que pertine a alegação de
perda de objeto da ação
pelo
cumprimento
da medida
liminar
antes da sentença, assevero que o
cumprimento
da
liminar
satisfativa não implica em perda do objeto, tendo em mira que o interesse de agir é configurado no momento em que o Autor ingressa com a ação, pelo que o fornecimento do tratamento pleiteado somente foi viabilizado em
cumprimento
à determinação judicial, provisória, no caso. Assim, resta, que a decisão que antecipou os efeitos da tutela não tem caráter definitivo, necessitando, portanto, ser ratificada por sentença de mérito.

Nesse sentido, colaciono decisão deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES ARGUIDAS. PERDA DO OBJETO PELO
CUMPRIMENTO
DA TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1- Preliminar de Perda do Objeto rejeitada à unanimidade, uma vez que o
cumprimento
da medida
liminar
deve ser confirmado em sentença
. 2- No mérito, o direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida. 3- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- A teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade. Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente. 5-
Apelação
conhecida, desprovida à unanimidade. (TJ-PA - AC: 08019188920218140006, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2022)

Assim,
rejeito a preliminar de perda do objeto.

MÉRITO

Inobstante as razões recursais quanto a incorreção do
valor
atribuído à
causa
e sua repercussão na decisão recorrida, entendo não assistir razão ao recorrente, tendo a fixação do
valor
seguido critério estimativo, pautado na complexidade do tratamento necessário ao autor, o que inclui não apenas o procedimento cirúrgico indicado, mas também os tratamentos subsequentes, como fornecimento de medicamentos, exames e insumos indispensáveis à sua reabilitação.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, em demandas cujo objeto seja a prestação de serviços de
saúde
, a estimativa do
valor
da
causa
pode levar em conta o alcance econômico dos direitos envolvidos, especialmente quando estes transcendem o custo financeiro de um único procedimento, abrangendo custos com procedimento cirúrgico, internação, medicamentos, transporte, consultas, exames, e outros tratamentos necessários.

O
valor
da
causa
em ações de obrigação de fazer deve corresponder ao proveito econômico almejado pelo demandante, ou, não sendo possível sua mensuração exata, a um montante razoável e proporcional ao direito pleiteado.

Nos casos em que a prestação jurisdicional tem impacto imaterial significativo (ex.: direito à vida ou dignidade), os tribunais podem fixar um
valor
simbólico, adequado ao contexto da demanda. Se a ação envolve um tratamento contínuo e indeterminado, o
valor
pode ser estimado com base na expectativa de tempo e custo do tratamento.

Portanto, o valor da causa deve refletir o benefício econômico, mas, quando não for possível, pode ser fixado de forma razoável.

Assim, ainda que a presente demanda não possua conteúdo econômico imediatamente aferível, atribui-se à causa não apenas o valor do procedimento cirúrgico, mas valor estimado em toda amplitude do tratamento, tal como requerido na inicial, refletindo a extensão do pedido e a relevância da prestação jurisdicional.

Desta feita, o valor atribuído à causa, ainda que estimado em R$ 50.000,00, não pode ser considerado exorbitante diante da complexidade do tratamento oncológico requerido, que como dito, que inclui não apenas o procedimento cirúrgico indicado, mas também os tratamentos subsequentes, como fornecimento de medicamentos, exames e insumos indispensáveis à sua reabilitação.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença
a quo
, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2025